Tribunal: TJES
Processo: 5002874-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002874-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5002874-39.2021.8.08.0000

Correção Monetária

4ª Câmara Cível

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES X
BV FINANCEIRA S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TANIA REGINA GOBETTE MARQUES,
uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, registrando a inexistência de saldo ainda pendente em favor da exequente.

Nas suas razões, a recorrente sustenta que o executado não poderia mais discutir os valores por ela apresentados, uma vez que preclusa a manifestação.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Contrarrazões pelo indeferimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AI 5002874-39.2021.8.08.0000

Correção Monetária

4ª Câmara Cível

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES X
BV FINANCEIRA S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Eminentes Pares, trata-se o caso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, eis que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, registrando a inexistência de saldo ainda pendente em favor da exequente.

A recorrente insurge-se em face do entendimento do magistrado que acolheu a manifestação da parte adversa, reduzindo o valor a ser recebido, embora já precluso o momento para ela falar nos autos.

Entrementes, sem delongas, penso que não há qualquer censura a ser feita ao comando judicial objurgado.

Em que pese a recorrente apontar a todo momento a preclusão da manifestação do recorrido, ela se mantém silente quanto ao argumento principal utilizado pelo julgador singular de que o depósito do valor devido fora feito de modo tempestivo pelo devedor, embora ele tenha falado a destempo nos autos, o que, salvo melhor juízo, resolve por completo a questão.

Em sede de cumprimento de sentença pode o magistrado, verificando a incongruência dos elementos de cálculo do credor, mandar apurar junto a contadoria o montante devido, levando em consideração os parâmetros da sentença e eventuais depósitos já feitos pela parte devedora.

Ao objetivar a homologação dos valores por ela apresentadas sem considerar aquele montante sabidamente depositado pelo devedor a parte credora trilha o caminho do possível enriquecimento ilícito, o que não pode ser admitido.

Deve ser entendido que a parte devedora, ao informar a ocorrência do depósito tempestivo, nada mais fez do que apontar o erro do cálculo apresentado pela parte credora, matéria que, consoante entendimento jurisprudencial, não está sujeita a preclusão.

A propósito, vejamos:

“[...]Ademais, mero erro de cálculo não preclui, cabendo à parte que se sentir prejudicada a sua correção em qualquer fase do processo
.[...]” (Agravo de Instrumento, Nº 70044487957, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 18-10-2011)

Assim, tenho que andou bem o magistrado a quo ao deduzir dos cálculos apresentados pela recorrente o valor já depositado tempestivamente pelo devedor.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 17 DE JUNHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – DEPÓSITO FEITO REGULARMENTE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CREDORA – INADMISSIBILIDADE – MERO ERRO DE CÁLCULO – RECURSO IMPROVIDO.

i –
O depósito tempestivo, pelo devedor, dos valores apresentados pelo credor deve ser considerado pelo magistrado, ainda que a notícia desse ato seja veiculada por meio de petição intempestiva, sob pena de dar luz ao enriquecimento ilícito deste.

II – Na esteira da jurisprudência pátria, o mero erro de cálculo não está sujeito a preclusão.

III –Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.